Tribunal: STF
Processo: CC 8353
Classe: CC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Comarca de Poço Redondo e o Tribunal Superior do Trabalho. 



    A demanda foi ajuizada na Justiça do Trabalho por empregado admitido pelo Município de Poço Redondo (eDOC 2, p. 1-4). 



    Em grau de agravo em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça especializada e determinou que o feito fosse remetido à Justiça Comum, sob o entendimento de que (eDOC 2, p. 139):



    “No presente caso, a Corte Regional decidiu pela competência desta Justiça Especializada, em hipótese em que, para o julgamento das pretensões deduzidas pela parte Autora, faz-se necessário examinar, de forma direta ou incidental, a existência, a validade, a eficácia ou o alcance da relação jurídico-estatutária entre as partes. Logo, a decisão de origem diverge da tese fixada pela Suprema Corte. 



    Assim sendo, com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC/2015, reconheço a existência de transcendência política da causa e, em consequência, dou provimento ao agravo de instrumento, para conhecer do recurso de revista, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.395 e do Recurso Extraordinário nº 573.202-9/AM, com reconhecimento de repercussão geral, e, no mérito, dar-lhe provimento, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a baixa dos autos ao TRT de origem, a fim de que remeta os autos à Justiça Comum, observados os termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC”.



    Contudo, o Juízo da Comarca de Poço Redondo declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao STF para dirimir o conflito, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 308-317):



    “No presente caso, o vínculo laboral havido entre as partes, conforme noticiado pela Demandante e vastamente demonstrado nos autos, está sujeito às normas da CLT. 



    Dúvida não há quanto ao fato de que a Autora, quando admitida pelo Requerido em 01/03/1986, não havia a exigência do concurso público para sua investidura no ente municipal, o que passou a ser exigido com a Constituição Federal de 1988, não se falando, por conseguinte, em nulidade do contrato de trabalho da Requerente no momento de sua admissão na Administração Pública Municipal. 



    Desse modo, o contrato de trabalho é válido e não há nos autos sequer a comprovação de que houve "transmutação" do regime celetista para estatutário, no decorrer do pacto laboral. 



    O ente público sustentou a alegação de que, com a edição da Lei Municipal nº 304/2011 - Estatuto do Servidor Público Municipal, a relação havida entre as partes passou a se desenvolver sob a égide estatutária, o que deslocaria a competência para a Justiça Comum. Ab initio, cabe ressaltar que a só promulgação da referida Lei em 2011, que instituiu o Regime Jurídico Estatutário para os servidores municipais, não se demonstra suficiente para a declaração de incompetência da Justiça Trabalhista, haja vista o fato da Requerente ter continuado a laborar para o Reclamado sob a égide da CLT, em razão do Demandado NÃO ter observado a obrigatoriedade do concurso público para "transmudar" o regime jurídico da Demandante, NÃO sendo válida, portanto, a referida "transmutação", por violar norma constitucional vigente. 



    Frise-se que a contratação da Autora em 01/03/1986 pelo Município de Poço Redondo, sem prévia aprovação em concurso público, foi realizada há menos de cinco meses da promulgação da Constituição Federal de 1988, o que não enseja a incidência da estabilidade prevista no artigo 19 da ADCT, por conseguinte revela óbice na transmudação automática do regime celetista para o regime estatutário da autora, de modo que este continua sendo regido pela CLT, ainda que instituído Regime Jurídico Único.



    (...)



    Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo para análise da demanda e com fulcro no art. 66, II, c/c art. 951, ambos do Código de Processo Civil de 2015, suscito o conflito de competência negativo, determinando, em conformidade com o art. 953, I, do CPC, a expedição de ofício ao Senhor Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal consoante competência atribuída pelo art. 102, inciso I, alínea “o” da CF, que deve ser instruído com cópia deste processo e da presente decisão”.



     Os autos foram, então, remetidos ao STF (eDOC 4, p. 1), em face da competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 102, I, “o”, da Constituição da República.



    Deixo de submeter o processo à Procuradoria-Geral da República, por considerar aplicável ao caso a hipótese do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente conflito negativo de competência. 



    Nos termos do artigo 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. 



    Apesar de o texto constitucional não designar expressamente, a jurisprudência dessa Corte já se assentou no sentido de que é competência do STF julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores, nesse sentido: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA DIRIMIR O CONFLITO [...] - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instancia que não esteja a ele vinculado. Precedentes. CC 7.023, Rel. Min. ILMAR GALVAO - CC 7.025, Rel. Min. CELSO DE MELLO”. (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1º.9.95). 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95].



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04].



    3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual.” (CC 7442, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 19.12.2008). 



    No mesmo sentido: CC 7.899/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.02.2016; CC 8.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.004, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.000, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.11.2017 e CC 8202, de minha relatoria, DJe 11.02.2022.



    Com efeito, a questão posta nos presentes autos se refere à definição da competência para processar e julgar a causa – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum. 



    Na espécie, conforme trechos acima destacados da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Poço Redondo, verifica-se que (eDOC 2, p. 308):



    “(...) no presente caso, o vínculo laboral havido entre as partes, conforme noticiado pela Demandante e vastamente demonstrado nos autos, está sujeito às normas da CLT. 



    Dúvida não há quanto ao fato de que a Autora, quando admitida pelo Requerido em 01/03/1986, não havia a exigência do concurso público para sua investidura no ente municipal, o que passou a ser exigido com a Constituição Federal de 1988, não se falando, por conseguinte, em nulidade do contrato de trabalho da Requerente no momento de sua admissão na Administração Pública Municipal. 



    Desse modo, o contrato de trabalho é válido e não há nos autos sequer a comprovação de que houve "transmutação" do regime celetista para estatutário, no decorrer do pacto laboral.



    O ente público sustentou a alegação de que, com a edição da Lei Municipal nº 304/2011 - Estatuto do Servidor Público Municipal, a relação havida entre as partes passou a se desenvolver sob a égide estatutária, o que deslocaria a competência para a Justiça Comum. 



    Ab initio, cabe ressaltar que a só promulgação da referida Lei em 2011, que instituiu o Regime Jurídico Estatutário para os servidores municipais, não se demonstra suficiente para a declaração de incompetência da Justiça Trabalhista, haja vista o fato da Requerente ter continuado a laborar para o Reclamado sob a égide da CLT, em razão do Demandado NÃO ter observado a obrigatoriedade do concurso público para "transmudar" o regime jurídico da Demandante, NÃO sendo válida, portanto, a referida "transmutação", por violar norma constitucional vigente. 



    Frise-se que a contratação da Autora em 01/03/1986 pelo Município de Poço Redondo, sem prévia aprovação em concurso público, foi realizada há menos de cinco meses da promulgação da Constituição Federal de 1988, o que não enseja a incidência da estabilidade prevista no artigo 19 da ADCT, por conseguinte revela óbice na transmudação automática do regime celetista para o regime estatutário da autora, de modo que este continua sendo regido pela CLT, ainda que instituído Regime Jurídico Único”. (grifos nossos)



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. 



    A Primeira Turma deste Tribunal, ao apreciar a Reclamação 40.088, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou as seguintes balizas de aplicação da ADI 3.395 em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, em acórdão assim ementado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” 



    O precedente acima teve por alicerce as seguintes conclusões:



     



    “(i) ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF não se pronunciou sobre a competência jurisdicional para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Portanto, a decisão proferida na citada ADI não tem incidência sobre causas que envolvam vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação é da Justiça do Trabalho;



    (ii) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário, à luz do Tema 853 da Repercussão Geral (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6-10-2015);



    (iii) o vínculo de trabalho temporário sob regime especial disciplinado por lei local e firmado antes da Constituição Federal de 1988 detém natureza estatutária propriamente dita, consoante tese firmada no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4-12-2008), o que atrai a competência da Justiça Comum; (iv) na vigência da Constituição Federal de 1988, os vínculos disciplinados por lei local, permanentes ou por contratação temporária, têm natureza estatutária. Logo, eventual arguição de nulidade perante a Justiça, bem como a apuração das consequências daí advindas, será de competência da Justiça Comum”. 



    Registro que, por ocasião do julgamento do mérito do Tema 853 da repercussão geral, o Plenário desta Corte, proferiu acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário. (ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 07.10.2015)”. 



    Desse modo, constata-se que, na hipótese dos autos, a competência para julgar a lide é da Justiça do Trabalho. 



     A propósito, extraio a ementa da decisão monocrática exarada no CC 8052, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 07.02.2019:



     “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. ART. 102, I, ‘O’, DA CRFB/88. RECLAMANTE CONTRATADA SOB REGIME CELETISTA ANTES DA VIGÊNCIA DA CRFB/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. LEI LOCAL SUPERVENIENTE QUE DISCIPLINA ESTATUTARIAMENTE O REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA AUTOMÁTICA DE REGIME SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 853. ARE 906491. CONFLITO DIRIMIDO PARA ASSENTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA O FEITO”. 



    Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito negativo de competência, de modo a declarar competente a Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da reclamação trabalhista proposta em face do Município de Poço Redondo/SE.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente